Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715388-97.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON DOURADO DA CONCEICAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno apresentado por EMERSON DOURADO DA CONCEICAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo requerido na apelação interposta contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia. O agravante tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 72993915). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão recorrida. Mantenho a decisão. Registre-se que nada impede o juízo de retratação quando do julgamento do mérito do recurso. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator